Tribunal: TJDFT
Processo: 0702773-41.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. DOCUMENTO JUNTADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. APRECIAÇÃO INVIABILIZADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995. Efeito suspensivo indeferido.
2. De acordo com Art. 435 do CPC é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Se o termo de adesão foi assinado pelo autor em 11 de julho de 2023 e estava à disposição da instituição bancária durante a instrução do processo, é extemporânea a sua juntada na fase recursal.
3. A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma).
4. Na hipótese, o autor alegou que não firmou o contrato n. 4766070370963000 e desconhece o cartão de crédito vinculado à dívida. Sob outro vértice, a instituição bancária não comprovou a regularidade do contrato do cartão de crédito.
5. Inexistindo prova da legitimidade da inscrição - ônus do credor - merece prestígio a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre o autor e a instituição bancária e condenou a ré ao pagamento de danos morais.
6. A situação descrita nos autos, no entanto, não acena para uma repercussão especialmente danosa que justifique compensação de R$ 4.000,00. A despeito da conduta da ré – que efetuou cobrança de dívida em cartão de crédito desconhecido pelo autor – a dívida principal é reconhecida pelo consumidor e cabia a ele aferir a regularidade das cobranças no cartão de crédito efetivamente utilizado para compra da televisão.
7. Diante desse cenário o valor de R$ 1.500,00 atende melhor os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e, sobretudo, as circunstâncias dos autos e a existência da dívida.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a compensação por danos morais para R$ 1.500,00. Mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.